Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750843-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELANE MELO SALES, JEFERSON CONRADO DOS SANTOS PACIENTE: ELANE MELO SALES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se PETIÇÃO (ID 22479973), veiculando pedido de reconsideração de decisão que indeferiu o pedido liminar de “habeas corpus”, em favor de ELANE MELO SALES, presa em flagrante delito, em 25-novembro-2020, como incursa, em tese, no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inviso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0710203-98.2020.8.07.0004). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Jeferson Conrado dos Santos) que, em 18-dezembro-2020, foi indeferido pelo Juízo singular da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente (decisão anexada ao ID 22479971), bem como apresentou relatório médico sobre a condição de saúde da genitora da paciente, com a conclusão médica pela impossibilidade de permanecer sem acompanhante (ID 22479972). Pleiteou, assim, a análise do feito, com urgência, asseverando que a necessidade de prisão domiciliar para que a paciente preste assistência a sua genitora não foi devidamente analisada na decisão citada. Passo a analisar o pedido de reconsideração da tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 18-dezembro-2020, ao indeferir o pedido de revogação da prisão da paciente, analisou os argumentos defensivos, inclusive a eventual imprescindibilidade da paciente para prestar assistência e cuidados à genitora em razão do quadro de saúde desta, concluindo não haver comprovação de qualquer deficiência e/ou que seja incapacitante, bem como não ter ficado comprovado a inexistência de outros familiares que possam prestar o auxílio necessário à genitora da paciente. Confiram-se a literalidade do excerto pertinente da decisão judicial (ID 2247971): Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 25/11/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 78076782). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de PABLO DIEGO e de ELANE, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Aliás, é importante destacar que, no contexto da prisão em flagrante dos indiciados, foi efetivamente apreendida exorbitante quantidade de "maconha" (id. 78005464 e 78005468), o que certamente configurou o perigo concreto das condutas e, por conseguinte, revelou a necessidade da medida restritiva de liberdade nos moldes da decisão pretérita. Tratam-se de 119 (cento e dezenove) tabletes de "maconha", com a massa aproximada de 88.000g (oitenta e oito mil gramas), quantidade enorme e que pode demonstrar que os autuados estão inseridos em organização criminosa para o tráfico de drogas em larga escala, o que, todavia, ainda está sendo objeto de apuração no inquérito policial. Ademais, PABLO, em curto espaço de tempo foi preso em flagrante duas vezes por crimes graves. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Convém observar ainda que, em relação ao tempo de prisão decorrido até o momento, a autoridade policial dispõe de 30 (trinta) dias para finalizar o inquérito, se o indiciado estiver preso, e o Ministério Público de outros 10 (dez) dias para oferecer a denúncia, promover o arquivamento ou requerer novas diligências, nos termos dos artigos 51 e 54 da Lei n.o 11.343/2006. Inclusive, o prazo de conclusão do inquérito policial de indiciado preso pode ser duplicado, de maneira que não se vislumbra o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva dos requerentes. No que concerne ao quadro clínico da genitora da indiciada ELANE, observa-se, pelos documentos juntados pela ilustre Defesa, que não há qualquer comprovação sobre qualquer deficiência e/ou que a mesma seja incapacitante. Também não restou comprovado que não existam outros familiares que possam prestar algum tipo de assistência que a mãe da indiciada precise. Lado outro, a liberdade da autuada neste momento, ou mesmo a sua prisão domiciliar, poderá frustrar a investigação policial, no tocante a obtenção de provas e de outras pessoas que podem estar envolvidas no tráfico de drogas supostamente praticados pelos autuados. Não por outra razão, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (id. 78005455). No mais, verifica-se que, conforme bem ponderado pelo Ministério Público, por ora, não há necessidade de se retirar presos do sistema carcerário em razão da pandemia de COVID-19, uma vez que a administração carcerária designou local próprio, com atendimento médico, e que os internos possuem prioridade de atendimento pela Secretaria de Saúde. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial de id. 80136844 para INDEFERIR, por ora, os pedidos de revogação da prisão preventiva de PABLO DIEGO DA SILVA e de ELANE MELO SALES. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. (grifos nossos) Ademais, bem pontuou a eminente Desembargadora Plantonista Carmelita Brasil, ao indeferir a liminar no presente “habeas corpus”: “Outrossim, com o devido respeito, questiona-se a necessidade de a Paciente ter de estar sempre presente junto à sua Genitora, tendo em vista que se deslocou para Mato Grosso e retornou, em 24 de novembro de 2020, ocasião em que acabou sendo presa em flagrante delito, pela posse do entorpecente acima indicado.” (ID 22051841). Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica que o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva esteja desprovido de fundamentação inidônea. Ademais, constata-se que prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, pois, a princípio, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (109 tabletes de maconha, equivalentes a cerca de 85 quilos da droga) justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem (nesse sentido: Acórdão 1084638, 07031115220188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. 3. Após, ao Relator originário. Int. Brasília, 12 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator